Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-06.2020.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001925-06.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELIZETE LAHASS FALK - CPF: 054.783.041-66 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ - CNPJ: 18.301.267/0001-84 (APELANTE), RAFAELA PUGLIA FRANCISCO - CPF: 428.033.108-13 (ADVOGADO), MARCELA CASTEL CAMARGO - CPF: 274.444.108-28 (ADVOGADO), CARLA APARECIDA FERREIRA DE LIMA - CPF: 005.714.976-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL

1001925-06.2020.8.11.0010

APELANTE: OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ

APELADO: ELIZETE LAHASS FALK

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PROCEDÊNCIA – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS –
PROUNI
– SELEÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDOS – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA – ENCAMINHAMENTO DA AUTORA PARA POLO EDUCACIONAL DESATIVADO – PERDA DO PRAZO E CONSEQUENTEMENTE DA BOLSA DE ESTUDOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS CONFIGURADO – DANO MATERIAL – GASTOS COM DESLOCAMENTO PELA AUTORA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de reparação dos danos decorrentes, se a própria requerida confessa que o pólo educacional para o qual a autora foi encaminhada encontrava-se desativado, o que fez com que perdesse o prazo para apresentação dos documentos exigidos pelo programa PROUNI e, consequentemente, a bolsa de estudos.

Demonstrado os gastos pela autora com deslocamento para apresentação da documentação e matrícula junto ao pólo educacional desativado, descabe a alegação de não comprovação do dano material.

Não resta dúvida de que a perda da bolsa de estudos em razão de o pólo educacional para o qual foi selecionado encontrar-se desativado ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, pois a demandante precisará, por conta disso, arcar com os gastos da sua faculdade.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se foi fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ
n
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
promovida por
ELIZETE LAHASS FALK,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida:

a) ao pagamento de R$ 71,34 (setenta e um reais e trinta e quatro centavos), a título de danos materiais, atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) ao pagamento de R$ 7.000,0 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

E ainda, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Sustenta a apelante que não há dos autos prova dos gastos relativos ao deslocamento da autora ao antigo pólo da apelante, bem como que a própria apelada confessou que é aluna do mesmo curso (Ciências Contábeis) em outra instituição de ensino, localizada no mesmo Município em que existia o polo desativado da recorrente, inexistindo, assim, prejuízos acadêmicos.

Alega que embora o “Polo Rondonópolis”, em Mato Grosso, estivesse encerrado suas atividades durante o processo seletivo do Programa Universidade para Todos - PROUNI, a apelante, em 11/05/2020, entrou em contato com a recorrida pelo e-mail cadastrado solicitando o encaminhamento da documentação necessária para análise até 13/05/2020, a qual, entretanto, manteve-se inerte.

No mais, defende a inexistência de dano moral indenizável,

bem como alega que o valor indenizatório deve ser reduzido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 114483466).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, se inscreveu para o Programa Universidade para Todos - PROUNI em 2020, para uma vaga de Ciências Contábeis EAD na Universidade requerida/apelante, no polo de Rondonópolis – MT, conseguindo bolsa integral.

Consta que no dia 07 de Fevereiro de 2020, no período matutino, se deslocou até a cidade de Rondonópolis-MT levando consigo a documentação exigida para efetuar sua matrícula no referido polo.

Segundo a demandante, esta encontrou apenas a fachada com o nome da Universidade e telefone para contato, sem qualquer estabelecimento que pudesse realizar a matrícula, tendo em vista que o local encontrava-se desativado.

Narra que ao se perguntar junto ao comércio local, foi informada que o polo funcionou normalmente até o final do ano de 2019.

Esclarece que após tentar, sem êxito, contatar a requerida/apelante, retornou ao Município de Jaciara - MT, de onde entrou em contato com atendentes da demandada por meio do Atendimento ao Cliente via WhatsApp, contudo não souberam informá-la se o polo de Rondonópolis – MT ainda funcionava e enviaram análise do caso para o setor específico da empresa.

Sob a alegação de que a falta de informações fizeram com que perdesse o prazo para a alteração de sua opção de curso junto ao PROUNI, ocasionando-lhe danos, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

A prestação de serviço de ensino superior configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, resta incontroverso dos autos que a autora/apelada foi selecionada para bolsa de estudos integral do PROUNI para o curso de ciências contábeis, oferecido pela universidade requerida, bem como que um representante da apelante informou o endereço do pólo educacional para o qual deveria apresentar a documentação necessária para análise e matrícula.

A requerida/apelante apoia-se na tese de que
não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que apesar de o pólo educacional para o qual a autora foi encaminhada para apresentação dos documentos exigidos pelo programa PROUNI estivesse desativado à época da seleção, em
11/05/2020 foi-lhe enviado e-mail solicitando a documentação para análise, contudo, a recorrida manteve-se inerte
.

E ainda, que não existem prejuízos para serem reparados, em razão de a autora já estar matriculada no mesmo curso para o qual foi selecionada em outra instituição de ensino.

Conforme se observa, a própria apelante confessa que a autora foi encaminhada para unidade educacional desativada, o que fez com que esta perdesse o prazo para apresentação da documentação necessária à comprovação dos requisitos exigidos pelo programa PROUNI e, consequentemente, a bolsa de estudos.

Neste particular, insta salientar que o suposto e-mail encaminhado pela apelante à recorrida para apresentação da documentação necessária à matrícula com a bolsa de estudos não possui nenhum valor
probandi
, pois produzido unilateralmente.

Portanto, resta configurada a falha na prestação de serviços e, via de conseqüência o dever de reparação de danos pela apelante.

E não se diga que não houve prejuízos à autora por já estar matriculada no mesmo curso em outra instituição de ensino, uma vez que precisará arcar do próprio bolso com a mensalidade do curso para concluí-lo, já que perdeu a bolsa de estudos.

Portanto, escorreita a sentença ao reconhecer a responsabilidade da recorrente pela falha na prestação de serviços.

De igual forma, não merece reparos a decisão recorrida quanto ao dano material, pois, ao contrário do que alega a apelante, a autora instruiu os autos com os comprovantes de passagem e deslocamento do Município de Jaciara-MT à Rondonópolis-MT, a fim de apresentar a documentação e efetivar a matrícula (ID 114483019 - Pág. 28/29).

Quanto ao dano moral, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvida de que a perda da bolsa de estudos em razão da falha na prestação de serviços pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral indenizável, já que a autora cursaria faculdade de forma gratuita e não mais poderá fazê-lo.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente o direito não socorre à apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), valor que atende aos

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
nego
provimento ao recurso.
Consoante o disposto no § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo para 15 % os honorários advocatícios, sobre o valor da condenação atualizado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022